Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702898-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA MARIA SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAMIANA MARIA SANTOS SILVA, contra a decisão de ID 113502807 – autos de origem, proferida em sede de ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, iniciada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, em que a d. Juíza a quo determinou que a parte autora emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, para esclarecer se pretende valer-se da Lei de Superendividamento ou revisar os contratos, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 32342693), a agravante esclarece que os réus efetuam descontos abusivos e ilegais em seus vencimentos, depositados em conta corrente, os quais possuem natureza alimentar. Defende que, ao invés de julgar a tutela jurisdicional de urgência, o Juízo de origem se limita a demonstrar sua própria preferência particular, antecipando um dos pedidos de mérito sem que a causa estivesse madura. Assevera que vindicou a aplicação de seu estatuto jurídico, demais normas e jurisprudência, os quais estabelecem o limite protetivo de 30% de sua remuneração para saldar dívidas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão de origem, de modo que seja determinado ao Banco BRB que se abstenha de efetuar descontos acima do limite de 30% dos rendimentos brutos mensais da agravante, bem como ao Cartão BRBcard que se abstenha de reter a remuneração da agravante, até julgamento final da lide. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 113502807 – autos de origem). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o ato combatido determinou que a autora emendasse a inicial. Embora nominado de “decisão”, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calcado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1219201, 07152977320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora